Tribunal: STF
Processo: HC 92935
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, FACE À DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO DO
   RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE
   PROVISÓRIA.
        Anulado o trânsito em julgado da sentença
   condenatória, determinando-se o processamento do recurso de
   apelação declarado deserto, e não havendo decreto de prisão
   preventiva, a conseqüência lógica é a liberdade provisória do
   paciente.
        Ordem concedida.